Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015377-87.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO - CPF: 007.552.201-29 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA. COISA JULGADA. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de concessionária e montadora de veículos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à responsabilidade solidária da montadora; (ii) omissão quanto à coisa julgada; (iii) omissão quanto ao dano moral decorrente de protesto; (iv) contradição entre responsabilidade objetiva e conduta do autor; e (v) necessidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao afastar a responsabilidade da montadora, diante da inexistência de vício do produto ou defeito do serviço, reconhecendo a autonomia da concessionária e a ausência de nexo causal.

4. A alegação de omissão quanto à coisa julgada não procede, pois o julgado delimitou corretamente os efeitos da decisão anterior, reconhecendo que os danos posteriores constituem desdobramentos previsíveis da mesma relação jurídica.

5. Inexiste omissão quanto ao dano moral, uma vez que o protesto decorreu de débito existente, ainda que imputado a sujeito equivocado, afastando a presunção automática de dano moral.

6. Não há contradição interna no julgado, sendo possível a coexistência entre responsabilidade objetiva e culpa concorrente do autor, como fator de modulação do dano.

7. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A ausência de vício no julgado impõe a rejeição dos aclaratórios, sob pena de indevida reabertura da discussão meritória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 502 e 503; CDC, art. 14; CC, art. 945; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022; TJ-MT, Apelação Cível no 1026406-83.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração no 0036191-91.2005.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 01.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração no 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO
contra o acórdão prolatado por esta 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em desfavor de
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 349910372).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a responsabilidade solidária da fabricante.

Continua afirmando que ao acolher de forma genérica a tese de coisa julgada, também incorreu em omissão substancial e juridicamente relevante.

Narra que, também há omissão na decisão colegiada, quanto ao dano moral “in re ipsa” decorrente do protesto, quanto a responsabilidade objetiva e a alegada “inércia” do autor.

Além disso, assevera quanto a necessidade de prequestionamento da matéria.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 360681397).

Por sua vez, os embargados apresentaram contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 361582382 e 361948353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO
contra o acórdão prolatado por esta 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em desfavor de
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 349910372).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A análise detida dos autos revela que os embargos de declaração, embora manejados sob o fundamento de omissões e contradições, não evidenciam, em sua integralidade, a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se exame criterioso de cada uma das alegações à luz da fundamentação já delineada no acórdão embargado.

Inicialmente, no que concerne à alegada omissão quanto à responsabilidade solidária da montadora, observa-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente e adequada a controvérsia, ao delimitar com precisão a natureza da relação jurídica posta em juízo. Conforme documentado nos autos, a controvérsia não decorre de vício do produto ou defeito do serviço, mas de
inadimplemento de obrigação específica assumida pela concessionária no contexto de negócio jurídico autônomo envolvendo veículo usado
. A partir dessa premissa fática, o colegiado aplicou interpretação sistemática da Lei no 6.729/1979, especialmente no que tange à autonomia empresarial da concessionária, afastando a incidência automática da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a ausência de menção expressa ao art. 34 do CDC não configura omissão, porquanto a “
ratio decidendi
” foi claramente estabelecida: inexistência de nexo causal entre a atividade da fabricante e o dano alegado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu
.

Nesse sentido, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Assim, não se verifica vício integrativo nesse ponto, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

De igual modo, no tocante à alegação de omissão quanto à coisa julgada, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, delimitando os contornos objetivos da decisão transitada em julgado no ano de 2014. A fundamentação adotada partiu de interpretação teleológica e sistemática dos arts. 502 e 503 do CPC, concluindo que
a indenização anteriormente fixada abrangeu não apenas os danos pretéritos, mas também aqueles previsíveis decorrentes da mesma situação fática, qual seja, a ausência de transferência do veículo
. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que os eventos posteriores (multas, inscrições em dívida ativa e demais encargos), constituem desdobramentos naturais e previsíveis da mesma conduta ilícita já apreciada,
não configurando, por si sós, fatos novos aptos a ensejar nova reparação, sob pena de violação à vedação do “
bis in idem
”
.

No que tange à alegação de omissão quanto ao dano moral “
in re ipsa
” decorrente do protesto, embora o embargante sustente a necessidade de enfrentamento específico da matéria, verifica-se que o acórdão, ao afastar a existência de dano moral autônomo, adotou fundamentação abrangente, ao afirmar que o dano indenizável deve ser atual e concreto, não se admitindo a reiteração de indenizações fundadas na mesma base fática. Ainda que não tenha havido distinção pormenorizada entre protesto e demais débitos administrativos, a conclusão adotada decorre de premissa lógica coerente: o protesto, no caso concreto, foi consequência direta da ausência de transferência já apreciada na demanda anterior.

Ademais, importa destacar que, conforme documentado nos autos, o débito que ensejou o protesto não é inexistente, mas apenas imputado ao sujeito equivocado, circunstância que afasta a aplicação automática da presunção de dano moral típica dos protestos indevidos de títulos de crédito. Tal peculiaridade fática justifica a solução adotada, não se podendo equiparar, de forma indistinta, situações juridicamente diversas.

No que se refere à alegada contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva e a imputação de inércia ao autor, também não se vislumbra vício interno no julgado. A menção à conduta do autor não teve o condão de excluir a responsabilidade das rés, mas de evidenciar a existência de circunstâncias que interferem no nexo causal e na extensão do dano. A interpretação sistemática dos arts. 14 do CDC e 945 do Código Civil permite concluir que a responsabilidade objetiva não afasta a incidência da culpa concorrente, a qual atua como fator de modulação da indenização, e não como causa excludente absoluta.

Com efeito, conforme documentado, o autor deixou de cumprir dever legal expresso previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ao não comunicar a alienação do veículo ao órgão competente, além de permanecer inerte por lapso temporal significativo quanto ao cumprimento da obrigação de fazer já reconhecida judicialmente. Tais elementos fáticos, devidamente considerados no acórdão, não configuram contradição,
mas reforçam a coerência da conclusão adotada, à luz do princípio da boa-fé objetiva e do dever de mitigação do próprio dano
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre consignar que este se encontra implicitamente realizado, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada à luz dos dispositivos legais pertinentes. O ordenamento jurídico não exige o prequestionamento numérico ou literal, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no caso em exame.

Dessa forma, a análise global do acórdão embargado evidencia que todas as questões relevantes foram enfrentadas de maneira suficiente, clara e coerente, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se constata, em verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Em síntese, a decisão embargada observou rigorosamente os parâmetros legais e constitucionais de fundamentação, apreciando os pontos essenciais da controvérsia, com base em interpretação sistemática e teleológica das normas aplicáveis, não havendo vícios a serem sanados.

Desse modo, mantém-se hígida a conclusão anteriormente firmada, porquanto ausentes os pressupostos de cabimento dos embargos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio

não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO . APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Janaína de Frana Borges contra acórdão que rejeitara embargos de declaração anteriores, sob alegação de persistirem omissão e contradição no julgado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido contém os vícios previstos no art. 1 .022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, de modo a justificar a oposição dos segundos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito . 4. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior, sem apontar de forma concreta a existência de vícios que ensejem o manejo dos aclaratórios. 5. A contradição passível de correção é aquela interna ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo —, e não aquela que se verifica em face da expectativa da parte ou de divergência jurisprudencial . 6. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa . Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC . 2. Configura-se o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos sem fundamento idôneo, impondo-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264068320228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – COMPOSIÇÃO DA TURMA DE CÂMARAS DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PARTICULARIDADES – IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E OBSCURIDADES – REALIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AMPLA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO DE TESE – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS IMPROVIDOS.
O artigo 1 .022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, aperfeiçoando-se o julgado, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante. Sob as vestes de se aperfeiçoar o julgamento, o embargante pretende revisitar o mérito do provimento jurisdicional por concluir como inapropriado e assim se distancia inclusive do disposto no artigo 1022 da Lei Instrumental Civil, de modo que os embargos devem ser improvidos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00361919120058110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2024, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição
.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,

REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026